Tribunal: TJES
Processo: 5009332-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009332-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENI DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE (TEMAS 620 E 958/STJ). TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO “PARCELA PREMIÁVEL”. VENDA CASADA CONFIGURADA. SEGUROS PRESTAMISTA E AUTO RCF. CONTRATAÇÃO IMPOSITIVA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS (SÚMULA 379/STJ). LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Valdeni dos Santos
e pelo
Banco Votorantim S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da cobrança dos seguros e reduzindo os juros moratórios para 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões centrais:
(i) definir a validade da capitalização mensal de juros e a adequação da taxa remuneratória;
(ii) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem;
(iii) apurar se a cobrança do título de capitalização “parcela premiável” configura venda casada;
(iv) examinar a abusividade da cobrança dos seguros prestamista e auto RCF;
(v) estabelecer a taxa aplicável aos juros moratórios e aos consectários legais diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o entendimento vinculante do STJ (REsp 973.827/RS, Tema 246).

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu.

A utilização da Tabela Price como método de amortização não é, por si só, abusiva, devendo ser mantida na ausência de prova de onerosidade excessiva.

A tarifa de cadastro é legítima por remunerar serviço previsto na Resolução CMN nº 3.919/2010, com respaldo no Tema 620/STJ.

Também são válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva, conforme Tema 958/STJ.

A cobrança do título de capitalização denominado “parcela premiável”, vinculado ao contrato de financiamento e cobrado junto às parcelas do empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A contratação dos seguros prestamista e auto RCF com seguradoras parceiras do banco, sem comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor, configura contratação impositiva e cobrança abusiva, conforme o precedente do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

Os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ, sendo correta a redução determinada na sentença.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil têm aplicação apenas a partir de 01/09/2024, não incidindo sobre a condenação proferida em maio de 2024. Correta, portanto, a aplicação do INPC para correção monetária desde o desembolso e da taxa Selic para juros moratórios a partir da citação, sem cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Votorantim S.A. desprovido. Recurso de Valdeni dos Santos parcialmente provido, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do título de capitalização “parcela premiável”.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

As tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem são legítimas quando previstas em norma do CMN e comprovada a efetiva prestação do serviço.

A cobrança de título de capitalização vinculado ao financiamento configura venda casada e é abusiva.

A imposição de seguros prestamista e auto RCF contratados com seguradoras parceiras caracteriza prática abusiva e violação ao art. 39, I, do CDC.

Os juros moratórios em contratos bancários não podem ultrapassar 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

As novas regras dos juros e correção monetária introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aplicam-se apenas aos fatos ocorridos após 01/09/2024.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); Resoluções CMN nº 3.919/2010 e nº 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2008 (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, Súmula 379; TJES, AC 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024; TJES, AC 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Banco Votorantim S.A. e dar parcial provimento ao recurso de Valdeni dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009332-45.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADO: VALDENI DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional ajuizada por
VALDENI DOS SANTOS
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade da cobrança dos seguros contidos no contrato objeto da ação e determinar a redução dos juros moratórios para o equivalente a 1% ao mês.

Em suas razões (id. 14644833), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
alega que o seguro prestamista e o seguro auto RCF foram livremente contratados, com ciência inequívoca da parte autora, razão pela qual não há abusividade em sua cobrança.

Afirma, ainda, que não há ilegalidade nos juros remuneratórios, podendo ser fixados em percentual acima de 1% (um por cento) ao mês.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer sejam os consectários legais atualizados exclusivamente pela taxa Selic, a partir da fixação da indenização.

Por sua vez, a parte autora (id. 14645735) sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de que houve violação do dever de informação, bem como que é necessária a revisão dos juros remuneratórios.

Aponta ser indevida, também, a cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem, porquanto repassados os custos da atividade econômica ao consumidor, sendo ilegal, ainda, a cobrança do título de capitalização de parcela premiável.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA

O autor, Valdenir do Santos, ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o banco requerido, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

De início, relembro que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

Neste caso, o instrumento juntado no id. 14644808 revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a expressa pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.

A taxa de juros remuneratórios, por sua vez, deve ser mantida, não sendo as genéricas alegações do apelo capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

No ponto, o consumidor sequer cuidou de apontar a taxa de juros devida, consolidando-se a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que, embora admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
deve restar cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, hipótese não demonstrada.

Prosseguindo, já decidiu este egrégio Tribunal que
“
a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico,
sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação
”

(Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 27/03/2024)
.

Assim, por não existir vedação legal à utilização da Tabela Price ou outro sistema de amortização e, não sendo verificado enriquecimento ilícito ou outra ilegalidade, mister a manutenção da sentença neste ponto, privilegiando o contrato livremente firmado.

Sobre a
tarifa de cadastro, esta
remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Também sob o rito dos recursos repetitivos, o Tribunal da Cidadania reputou legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

Não se verifica, ademais, abusividade no
quantum
, equivalente a aproximadamente 4,5% do valor total financiado.

Outrossim, ainda em observância à orientação vinculante daquela Corte Superior (Tema 958), válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, no importe aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais), sendo o serviço efetivamente prestado e não vislumbrada onerosidade excessiva.

De igual forma, a tarifa de avaliação de bem foi objeto de precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem e, em sendo o veículo avaliado para fins de financiamento (ids. 14644818 e 14644819), resulta claro que o serviço foi efetivamente prestado.

Por fim, no que diz respeito ao título de capitalização de parcela premiável, verifico que este fora celebrado por
meio da Brasilcap Capitalização S.A.

O próprio termo de adesão demonstra como a venda foi realizada de
forma casada, porquanto o pagamento da parcela é feito junto ao financiamento e não diretamente para a Brasilcap Capitalização S/A.

Ademais, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere claramente ao de uma contratação de título de capitalização, inexistindo entre eles qualquer vínculo ou similitude.

Evidenciado, portanto, que a conclusão do negócio condicionou a parte autora a adquirir outro produto, incide, desse modo, a vedação prevista no artigo 39, I, do CDC.

A respeito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada.
5. Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Julgado em 26/03/2024).

De conseguinte, tenho que a pretensão recursal merece parcial provimento, apenas para que seja
reconhecida a abusividade da cobrança do título de capitalização parcela premiável.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
BANCO VOTORANTIM S.A.

Incursionando, agora, no apelo manejado pela instituição bancária, destaco que os juros moratórios foram fixados no contrato entabulado entre as partes no percentual de 8,10%. Ocorre que tal estipulação viola o limite estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula nº 379 do STJ é claro ao estabelecer que “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.”

Desse modo, correta a sentença ao determinar a redução dos juros moratórios para o patamar de 1% ao mês, em consonância com o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania.

Quanto aos seguros, como também decidiu aquele Tribunal Superior, sob o rito dos recursos repetitivos,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, vê-se que, apesar de o seguro prestamista e o seguro auto RCF terem sido firmados em pactos apartados, por meio da Mapfre Seguros e do BNP PARIBAS (id. 14644820), tais sociedades empresárias são parceiras do Banco Votorantim. Além disso, o documento contém a logomarca do próprio requerido, o que é demonstrativo de venda casada de seus produtos.

Ademais, não há nos autos prova de que o requerido forneceu ao consumidor a possibilidade de não contratar os seguros ou mesmo contratar livremente com outras empresas, o que demonstra a abusividade da cobrança, que restou corretamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

Por fim, quanto ao pedido de alteração dos consectários legais da condenação, destaco a nova redação dos arts. 389 e 406, do Código Civil, promovida pela Lei n° 14.905/2024,
in verbis
:

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1° A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (...)

Art. 389
(...). Parágrafo Único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Tal regramento, contudo, apenas passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em 01/07/2024, ou seja, a partir de 01/09/2024, consoante disposto em seu art. 5°, II.

In casu
, a sentença fora proferida em maio de 2024 e, tratando-se de responsabilidade contratual, correta a correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso
e, a partir da citação, juros moratórios pela Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de

bis in idem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
Banco Votorantim S.A e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, apenas para reconhecer a abusividade do título de capitalização de parcela premiável.

Com a alteração da sucumbência, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que o autor arcará na proporção de 60% (sessenta por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, e o requerido na proporção de 40% (quarenta por cento), observando-se, quanto aos honorários, os percentuais fixados na sentença.

Ante o desprovimento do seu recurso, majoro os honorários devid
os pela instituição financeira para 15% (quinze por cento)
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)